Tribunal: TJES
Processo: 5001288-47.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001288-47.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: DANIELA LOUBACK FAUSTINO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001288-47.2021.8.08.0038

RECORRENTE:

SUMUP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:

DANIELA LOUBACK FAUSTINO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
LEITOR DE CARTÕES COM DEFEITO. DEMORA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por
DANIELA LOUBACK FAUSTINO
em face da
SUMUP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
.

Em síntese, a parte requerente relata que adquiriu por meio da loja virtual da requerida um leitor de cartões no valor total de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais). Além disso, afirma que a requerida realizou a entrega do produto conforme foi pedido, no dia 27/08/2020 e 14/01/2021. Todavia após 3 meses de uso da máquina de cartões, verificou que o mesmo estava com problema, persistindo até a data da inicial.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, para declarar resolvido o contrato entre as partes e
CONDENAR A REQUERIDA
ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 4.000,00, com acréscimo de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação, bem como a restituir o preço do produto, qual seja, R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), com incidência de correção monetária e juros legais desde a data da compra.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº7428744, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando inexistência de ato ilícito, inaplicabilidade do dano moral, subsidiariamente, diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Primeiramente, é possível perceber que o presente recurso em análise cinge-se em discutir a incidência de danos morais indenizáveis, ante a alegada lesão à honra subjetiva da parte recorrida, devido ao vício no negócio jurídico, qual seja: persistência de defeito no leitor de cartões.

Os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No presente caso, é notória a relação de consumo entre as partes, de modo que a parte recorrida é consumidora, nos termos do art. 2º do CDC, enquanto a parte recorrente é fornecedora, conforme dita o art. 3º do CDC.

Nesse sentido, é certo que o caso trata-se de uma falha na prestação do serviço por parte da parte recorrente, incidindo a responsabilidade objetiva da recorrida, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, entendo que houve falha na prestação de serviço/produto que prejudicou a consumidora.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)